Tribunal: TJBA
Processo: 8068018-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068018-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COLEGIO NOBREGA LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

AGRAVADO: MARLEIDE CALDEIRA DA SILVA CHAVES

Advogado(s)
:
NELSON FIGUEIREDO DANTAS, DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA, FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE DENUNCIANTE E DENUNCIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, deixou de conhecer do recurso na parte em que o agravante se insurgiu contra suposta condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob fundamento de inexistência de imposição da verba, e, no mérito, negou provimento ao recurso para manter a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegada condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) avaliar se houve vício na fundamentação relativa à negativa de denunciação da lide ao Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta expressamente a existência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, destacando a inexistência de decisão que tenha imposto tal verba ao agravante, o que evidencia a ausência de interesse recursal na insurgência.

4. A decisão embargada fundamenta, de forma clara e coerente, a negativa de denunciação da lide ao Estado da Bahia, diante da ausência de vínculo jurídico contratual ou legal entre as partes que justifique eventual ação regressiva, conforme exigido pelo art. 125, II, do CPC.

5. Os embargos foram utilizados com o propósito indevido de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 125, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº.
8068018-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
COLÉGIO NÓBREGA LTDA.
e
MARLEIDE CALDEIRA DA SILVA CHAVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA